Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-51.2019.8.11.0078
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000488-51.2019.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TEREZA BUENO ROSA - CPF: 038.154.859-75 (APELANTE), RAPHAEL RUGGERI ARTNER - CPF: 010.410.269-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no
1000488-55.2019.8.11.0078
– Sapezal

Apelante:
Tereza Bueno Rosa

Apelado:
Bradesco Financiamentos S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTA BANCÁRIA CONJUNTA – CONTRATO EXCLUSIVAMENTE POR UM DOS COTITULARES – PARCELAS VICENDAS – DEBITO EM CONTA DO CÔNJUGE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Empréstimo contraído com o demandado, cujo valor foi depositado na conta conjunta do casal, é evidente que é permitido ao banco cobrar os valores, mormente porque se presume a utilização dos ativos em benefício de ambos os correntistas.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no
1000488-55.2019.8.11.0078
– Sapezal

Apelante:
Tereza Bueno Rosa

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Tereza Bueno Rosa em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos autos da ação de indenização por cobrança indevida c/c indenização por dano moral movida contra Banco Bradesco S.A. julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, a apelante pretende a declaração de inexistência da

dívida contraída por João de Lara
Rosa, falecido, perante o Banco Bradesco S.A., sem a anuência da mesma, de modo que os débitos do falecido devem ser cobrados do espólio. Por fim, p
ostula a restituição do valor pago após o falecimento e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 121767125).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no
1000488-55.2019.8.11.0078
– Sapezal

Apelante:
Tereza Bueno Rosa

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO

Cinge-se dos autos que Tereza Bueno Rosa moveu ação de indenização por cobrança indevida c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco S.A., aduzindo que era esposa de João de Lara Rosa, pelo regime de comunhão universal de bens, o qual veio a falecer em 19.02.2019. Relata que mantinham uma conta conjunta junto com o banco réu, tendo sido contratado por João, sem anuência da autora, dívidas (empréstimos consignados), as quais estão sendo debitadas em sua conta bancária.

Alega que após o falecimento do esposo tentou encerrar a conta, porém foi impedida pelo simples fato desta possuir conta conjunta com o
de cujus.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido da inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
mantendo a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformada, pretende a declaração de inexistência da dívida contraída por João de Lara
Rosa, perante o Banco Bradesco S.A., sem a anuência da mesma, de modo que os débitos do falecido devem ser cobrados do espólio. Por fim,
postula a restituição do valor pago após o falecimento e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Inicialmente, é de bom alvitre destacar que é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Denota dos autos, que
a apelante questiona as cobranças lançadas em sua conta corrente referentes aos débitos que afirma terem sido contraídos por seu falecido marido referente ao contrato de empréstimo.

Verifico que a própria autora relata na inicial, bem como junta o contrato referente ao empréstimo consignado, demonstrando claramente a abertura de conta-conjunta no banco, ora apelado.

Ademais, importante destacar que a responsabilidade pelo pagamento dos débitos referentes à conta conjunta é solidária dos correntistas, independentemente da forma como tenha sido contraído.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL E MATERIAL. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO PELA ESPOSA DO AUTOR. DESCONTOS. CONTA CONJUNTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Sendo conjunta a conta corrente no 35.145392.0-5, entre o autor e sua esposa e, tendo esta efetuado empréstimo consignado perante o banco, ambos são responsáveis pelos débitos daí decorrentes, tendo o banco autorização expressa para realizar os descontos. Desse modo, sendo legítima a cobrança, não há falar em ato ilícito praticado pelo demandado.
Apelação desprovida.”
(Apelação Cível No 70045929007, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em 26/09/2013 – negritei e grifei).

Logo, tendo o falecido marido da autora contraído empréstimo com o demandado, cujo valor foi depositado na conta conjunta do casal, é evidente que é permitido ao banco cobrar os valores, mormente porque se presume a utilização dos ativos em benefício de ambos os correntistas.

Sendo assim, o d. magistrado
a quo
agiu com o costumeiro acerto ao asseverar,
verbis
:

“Emerge dos autos que a autora e seu cônjuge mantinham conta bancária conjunta na instituição requerida, no entanto, ele teria adquirido empréstimos em seu favor sem a anuência de sua consorte, sendo os descontos debitados da conta do casal. Com o advento do óbito de João de Lara Rosa, o requerido permaneceu realizando os descontos na conta bancária, contra os quais se insurge a autora, requerendo que sejam as obrigações decorrentes dos contratos formulados pelo
de cujus
extintas.

Da detida análise do conjunto-fático probatório, tem-se que melhor sorte não assiste à requerente, posto que a requerente e seu cônjuge estabeleceram, por sua vontade, a solidariedade ativa e passiva perante a instituição financeira, motivo pelo qual ambos são devedores dos empréstimos ora hostilizados.

(...)

Nessa senda, o advento do óbito de um dos co-titulares da conta conjunta não constitui causa
ipso facto
de extinção da dívida, a qual, consoante ementado acima, é solidária entre os consumidores perante a instituição bancária.

Desse modo, não há como ilidir a idoneidade dos descontos realizados pelo Banco na conta bancária de titularidade, também, da autora.”
(id. 121767120)

No tocante ao dano moral pretendido pela apelante, entendo que
apesar do infortúnio suportado,
o simples
questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL E DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA PENSIONISTA DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.
”
(RAC n. 1023448-78.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rela. Desa Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.02.2022 – negritei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.”
(RAC n. 1054580-56.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.02.2022 – negritei).

Sendo assim, de acordo com a norma legal, não basta apenas a prática do ato ilícito, mas também, que a referida conduta cause dano à parte.

Em
que pese o alegado pela parte, de que sofreu dano moral relativo a descontos indevidos no contrato firmado, sem a sua anuência e a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Digo isso, porque para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso.

Não obstante a isso, apesar do dissabor suportado pela apelante ao receber cobrança, repiso que tal conduta do apelado, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, caracterizando, apenas e tão somente, um aborrecimento, mormente porque não houve a inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ou qualquer outra consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FURTO – COMPRAS CONTESTADAS E PEDIDO DE BLOQUEIO DO CARTÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VALORES RESTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SENTENÇA MANTIDA – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora.
..”.
(RAC n. 13888/2018, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.05.2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DÍVIDA ORIUNDA DE CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE – SALDO NEGATIVO EM CONTA - DÉBITO PRESCRITO - ILEGALIDADE NA COBRANÇA CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS AFASTADOS – MERO ABORRECIMENTO – VERBA SUCUMBENCIAL – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO - POSSIBILIDADE DE SE AFERIR O PROVEITO ECONÔMICO - VINCULAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO § 2o, DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A prescrição da dívida, induz à ilegalidade da cobrança realizada.
Contudo, a simples cobrança indevida não é capaz, por si só, de configurar dano moral indenizável, ainda mais quando não resultar na negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes. A simples falha da prestação de serviços narrada na inicial não ultrapassa o mero aborrecimento diário, não tendo ocasionado maiores abalos ao direito da personalidade da autora
, que sequer realizou o pagamento da cobrança...”.
(RAC n. 136780/2017, 4a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 24.01.2018)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVANTE - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO ACOLHIDO RECURSO DESPROVIDO.
A simples cobrança de valores sem que sequer tenha havido a negativação do nome não gera dano moral por caracterizar mero aborrecimento
.”
(RAIN n. 126898/2017, 2a Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 29.11.2017)

Por conseguinte, o
“mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 6a Ed., São Paulo: Ed. Malheiros, 2005).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022